Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSÂNGELA BISPO SANT’ANA , em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou comprovante de pagamento de pró-labore, extrato bancário, fatura de cartão de crédito, processamento de declaração de imposto de renda e comprovante de anotação restritiva de crédito junto à Serasa (ID 72586749). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, o agravante anexou extrato de processamento das declarações de imposto de renda dos anos de 2020 a 2025 em que comprova ter entregue o documento somente em 2020. Porém, os demais elementos de convicção carreados aos autos não permitem a presunção da alegada hipossuficiência. Em consulta ao extrato bancário e relativo ao período de 08/01/2025 a 08/04/2025, constata-se que a agravante recebeu inúmeros depósitos que perfazem a quantia líquida de R$42.881,86, o que representa um rendimento médio mensal de R$14.293,95 líquidos. Cuida-se de renda muito superior à média da população brasileira e que permite o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator